Tribunal: TJSP
Processo: 2219795-03.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Inconformismo contra decisão posterior à sentença condenatória que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, após a recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Decisão devidamente fundamentada. Atribuição exclusiva do órgão acusatório. Oferecimento do acordo não constitui direito subjetivo do Paciente. Procuradoria

Ementa:
HABEAS CORPUS. Inconformismo contra decisão posterior à sentença condenatória que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, após a recusa do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Decisão devidamente fundamentada. Atribuição exclusiva do órgão acusatório. Oferecimento do acordo não constitui direito subjetivo do Paciente. Procuradoria Geral de Justiça já tinha se manifestado contrariamente à oferta do ANPP na fase de instrução, em respeito ao art. 28-A, § 14o, do CPP. Desnecessária uma nova remessa do feito ao órgão superior do Ministério Público após a sentença. Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.